Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-13.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701656-13.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO VIENNA ALVES AQUINO AGRAVADO: DEJANE WELTON LOPES DOS SANTOS, MARIA JOSELIA PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos do PJE n.: 0701298-62.2020.8.07.0018, no qual restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor: “A documentação anexada pelo autor (cópia incompleta da carteira de trabalho e extrato de seguro-desemprego indicando última parcela em 11/1/2021), além de intempestiva, não atende à determinação de ID 108419316 e não comprova a alegada hipossuficiência a ponto de não poder arcar com o pagamento das custas e eventuais honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de julgar deserto o recurso apresentado.” Na via do presente recurso, o agravante sustenta que é hipossuficiente, está desempregado, recebendo parcelas do seguro-desemprego e pede a concessão do benefício. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Cabe ressaltar que, conforme restou demonstrado pela documentação acostada aos autos, o autor está desempregado e percebendo o valor relativo ao seguro-desemprego, o que é suficiente para a concessão do benefício. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder ao agravante a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora